Tribunal: TJDFT
Processo: 0815514-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SES/DF. ADMINISTRADOR. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de obrigação de fazer na qual o autor postula a sua nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há direito subjetivo do autor à nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. O candidato aprovado fora do número de vagas disciplinado no concurso possui mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo, o que demanda prova de preterição arbitrária e desmotivada, ausente na demanda. Tema no 784/STF.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 1o, 2o, 6o, 196, 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 485/STF. Tema no 784/STF. STF, RE 837311, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 9/12/2015. TJDFT, Apelação Cível, 0717807-29.2024.8.07.0018, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/6/2025.